Tribunal: TJSP
Processo: 1021646-91.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação ajuizada com fundamento em cobrança de dívida prescrita. Denegada a gratuidade judiciária à demandante. Desprovimento do Agravo de Instrumento no 2224217-55.2024.8.26.0000, interposto contra esta decisão, com trânsito em julgado certificado. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação ajuizada com fundamento em cobrança de dívida prescrita. Denegada a gratuidade judiciária à demandante. Desprovimento do Agravo de Instrumento no 2224217-55.2024.8.26.0000, interposto contra esta decisão, com trânsito em julgado certificado. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Recorrente que pretende a concessão da benesse e o prosseguimento do feito. Impossibilidade. Ocorrência da preclusão. Dicção do artigos 507, do CPC. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.